Tribunal: TJMT
Processo: 1029563-52.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029563-52.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KATIA CRISANTO - CPF: 830.644.271-72 (APELANTE), ALEXANDRE GIL LOPES - CPF: 594.614.201-10 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (APELADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMÓVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação de Obrigação de Fazer, em que a parte autora pleiteia a reparação de vícios construtivos em imóvel adquirido, bem como indenização por danos morais. A apelante sustenta que os defeitos foram identificados desde a entrega do imóvel, estando dentro do período de garantia, e que as anomalias não podem ser atribuídas ao desgaste natural do tempo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os vícios construtivos identificados configuram defeitos de construção que impõem à construtora a obrigação de repará-los; e (
ii
) estabelecer se há dano moral indenizável em razão da entrega do imóvel com defeitos e do atraso na entrega das chaves.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 618 do Código Civil estabelece que o empreiteiro responde pelos vícios de construção apresentados no prazo de cinco anos, o que se aplica ao caso, pois os defeitos foram constatados nesse período.

O laudo pericial apontou diversos vícios construtivos que não podem ser atribuídos ao desgaste natural do imóvel, mas sim à falha na execução da obra, tais como: revestimentos cerâmicos com arranhões e recortes inadequados, portas e janelas com problemas de instalação, fechaduras defeituosas, vaso sanitário instável e fissuras em paredes.

A responsabilidade da construtora decorre do Código de Defesa do Consumidor, que impõe a obrigação de entregar um produto em conformidade com o ofertado, o que não ocorreu, configurando descumprimento contratual.

O atraso na entrega do imóvel e a frustração da legítima expectativa do consumidor, que adquiriu o bem para residência própria, somados aos transtornos decorrentes dos vícios construtivos, caracterizam dano moral indenizável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a entrega de imóvel com vícios relevantes justifica a indenização por danos morais, arbitrada no caso em R$ 10.000,00, corrigidos pelo INPC desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O construtor responde pelos vícios construtivos identificados no prazo de cinco anos, nos termos do artigo 618 do Código Civil.

A entrega de imóvel com defeitos relevantes, que comprometam seu uso normal e exijam reparos, configura descumprimento contratual e impõe à construtora o dever de reparação.

O atraso na entrega do imóvel, aliado à frustração legítima do consumidor e aos transtornos decorrentes dos vícios construtivos, caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 618; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 18 e 20.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.125.919/MG, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, j. 18/9/2018,
DJe
24/9/2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.971.557/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26/2/2024,
DJe
29/2/2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer julgada improcedente, com condenação da autora nas custas e honorários advocatícios de R$ 2.000,00, que fica suspensa em razão da concessão de justiça gratuita.

A apelante alega que a conclusão da perícia está equivocada uma vez que desde que recebeu o imóvel já anotou os vícios existentes, desse modo, as anomalias não podem ser caracterizadas como desgaste do tempo.

Argui que o defeito foi notado na vigência da garantia e devem ser completamente sanados.

Pede, ainda a reparação por danos morais decorrentes do abalo causado pela demora na entrega e por ter recebido a casa com diversos problemas.

Contrarrazões no ID n. 258952223.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer julgada improcedente
.

As partes firmaram o Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Fração Ideal que Corresponderá Unidade Autônoma Futura, em que apelante adquiriu a casa n. 268, Quadra I, Modelo/Fachada TN87/F1, Etapa 01, na Via Projetada 03, na Reserva Rio Cuiabá, Bairro Jardim Imperial, por R$ 275.000,04, com entrega prevista para
30/12/2016, com registro de possibilidade de prorrogação sem justificativa, por 180 dias
.

A entrega das chaves ocorreu em 30/08/2017 (ID n. 258951198), portanto, extrapolou em 2 meses o prazo de prorrogação de 180 dias
. Nesse
ato a apelante registrou que recebia as chaves com
a seguinte ressalva:

“Recebo com ressalvas, tendo em vista que a porta de vidro da sala não está de acordo com o memorial descritivo. O condomínio foi entregue sem o lago descrito no material publicitário. Não concordo com a declaração de que todas as taxas, impostos, condomínio e contribuições que incidam sobre a unidade seja de minha responsabilidade a contar do habite-se. Não concordo com as janelas que estão invertidas.”

A perícia, que teve a visita técnica realizada em 03/10/2023, (ID n. 258952197)
destacou
:

“
Foram encontrados nos revestimentos cerâmicos marcas de arranhões e

recortes não convencionais que comprometem a aparência do ambiente.

Durante a inspeção, a parte autora relatou que a parede da sala, que faz

divisa com a casa do vizinho, apresentava ondulações visíveis e problemas na pintura

no momento da entrega, mas essas questões foram corrigidas
posteriormente.

Quanto às portas, a reclamação inicial refere-se à instalação irregular,

evidenciada nas imagens anexas.

Algumas portas apresentam problemas no trinco, impedindo o fechamento

adequado, resultando em aberturas parciais.

A porta do dormitório suíte possui o alizar solto, que é a guarnição ao redor

da porta, enquanto as demais portas exibem sinais visíveis de trincas e fissuras nas

juntas dos alizares. Outro detalhe encontrado, também, é que a porta de vidro da

residência
contem
uma dimensão de 1,60 metros, enquanto no projeto a porta possui

uma dimensão de 2,00 metros por 2 metros e 20 cm.

A porta de vidro da sala, com 1 metro e 60 cm de dimensão, enfrenta

problemas na fechadura, obrigando a parte autora a utilizar uma haste de metal para

escorá-la lateralmente, a fim de se sentir segura em casa. Isso é evidenciado nas

imagens subsequentes apresentadas em que a seta na cor amarela indica a

localização que fica a haste de metal apoiada na lateral da porta.

Quanto às janelas,
as mesmas
foram alteradas e arrumadas no que se

refere a questão de terem sido instaladas de forma invertida. Ainda nesse cenário,

foram identificados problemas nos trincos de algumas delas, estes, feitos de plástico,

impactando a abertura e o fechamento adequados das janelas.

Ainda, no dormitório com suíte, além do portal da porta estar solto, em uma

das paredes, logo abaixo do ar-condicionado, observa-se uma rachadura com uma

ligeira deformação ao redor. Inicialmente, considerou-se a possibilidade de ser

causada por alguma tubulação interna do próprio ar-condicionado.

No banheiro suíte, o vaso sanitário está instável, indicando que não está devidamente fixado ao chão e apresentando potenciais riscos para quem o utiliza. A instabilidade do vaso sanitário representa riscos significativos para os usuários, podendo resultar em acidentes e lesões. Além do desconforto durante o uso, a falta de fixação adequada aumenta a probabilidade de o vaso ceder ou se mover inesperadamente, aumentando o risco de quedas, especialmente para idosos, crianças ou pessoas com mobilidade reduzida. Além disso, a instabilidade pode comprometer o funcionamento eficiente do vaso, levando a vazamentos e danos ao sistema hidráulico, o que pode resultar em problemas mais sérios e custosos ao longo do tempo.
”

Embora o laudo tenha ao final concluído que os vícios são mínimos e não comprometem o valor imobiliário, o fato é que quem compra um imóvel para morar nele e não para especulação imobiliária, como é o caso dos autos já que se vê nas fotos que há uma família habitando o local, espera
recebe-lo
pelo menos
como foi oferecido, sem nenhum vício.

Ademais, na transcrição acima, extraída do laudo, descreve diversos problemas que, evidenciam-se, não são pelo uso, isso porque não pode se crer a existência desses desgastes em menos de 5 anos de uso, um imóvel é feito para durar, não é descartável. Destacam-se:

-
arranhões
no revestimento cerâmico;

-
ondulações
visíveis e problemas na pintura (posteriormente corrigidas);

-
problemas
nos trincos de diversas portas que impede o fechamento adequado e faz com a abertura seja parcial;

-
porta
da suíte com alizar solto
;

-
portas
com sinais visíveis de trincas e fissuras junto aos alizares.

-
porta
de vidro em dimensão bem menor do que a que consta no projeto, tem problemas na fechadura sendo necessária uma haste de metal para escorar;

-
janelas
instaladas de forma invertida (reinstaladas na forma adequada), mas ainda apresentam problemas nos trincos (de plástico), dificultando a abertura e fechamento.

-
vaso
sanitário da suíte, instável (com risco de acidente e de vazamento).

Além d
a responsabilidade consumerista, o art. 618 do Código Civil estabelece que o empreiteiro responde por vícios de construção
apresentados em 5 anos.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DO ART. 26 DO CDC. PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO. ART. 1.245 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULA 283/STF. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SUMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Apresentados os defeitos de construção no período de garantia de cinco anos, prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização
por defeito na obra, na vigência do Código Civil de 1916. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do STF.

3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.

4. Nos casos de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação. Incidência da Súmula 83/STJ.

5. A ausência de particularização dos dispositivos de lei eventualmente violados pelo aresto recorrido, implica deficiência de fundamentação, conforme entendimento pacificado desta Corte Superior. Incidência da Súmula 284/STF.

6. Agravo interno a que se nega provimento.
”

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.125.919/MG, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 18/9/2018,
DJe
de 24/9/2018.)

O abalo emocional de quem adquire um bem que é considerado permanente, de alto valor, especialmente para estabelecer residência no local, que sonha com a casa própria, e recebe um imóvel
já com dois meses de atraso após a prorrogação de 1080 dias e ainda
com os diversos vícios supra elencados, com construção diferente daquela que lhe foi oferecida, caracteriza o ilícito que autoriza a reparação por danos morais
, que neste caso, considerando os fatores elencados no art. 944 do Código Civil, arbitro em R$ 10.000,00.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INFILTRAÇÕES. DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DO VALOR DA COMPENSAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

2. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.

Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo-se às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

Indenização por dano moral: R$ 10.000,00 (dez mil reais).”

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.971.557/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 29/2/2024.)

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para determinar que a apelada repare todos os vícios supra elencados e descritos no laudo pericial, assim como ressarça a apelante pelo dano moral em R$ 10.000,00, a ser corrigido pelo INPC desde o
arbitramento e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Condeno a apelada nas custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da causa
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025